Tribunal: STF
Processo: AI 860037
Classe: AI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-10-16
Data de publicação: 2014-10-16

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSENSÃO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. COTEJO ANALÍTICO. NÃO REALIZAÇÃO. ART. 331 DO RISTF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.